Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Visto.
Conforme noticiado nas contrarrazões de id. 89718979, há prevenção do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias para este recurso, o qual está correlacionado ao recurso de n. 1011285-92.2020.8.11.0000.
Assim, a rigor do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes Autos ao desembargador prevento.
Cumpra-se.